Tribunal: CARF
Processo: 18302.001780/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18302.001780/2009-12
ACÓRDÃO
3402-011.619 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEROMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE.
O Recurso Voluntário apresentado após o prazo de 30 dias, contados da data
da ciência do Acórdão da DRJ, é intempestivo e não deve ser conhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, em razão de sua intempestividade.

Sala de Sessões, em 18 de março de 2024.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.619 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18302.001780/2009-12
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo (DRJ-
SPO):
Trata o presente processo de exigência de IPI (R$ 1.118.019,43), II (R$ 517.676,15),
PIS (R$ 371.174,67), COFINS (R$ 1.709.653,57) e Multa – II (R$ 35.821,55) em
decorrência de descumprimento das exigências do regime de Drawback bem como
por classificação incorreta de mercadorias (fl.03).
Segundo o Relatório Fiscal de fls.99/117, a Fiscalização apurou que:
Constatou-se que o beneficiário descumpriu condições pactuadas naqueles
contratos, bem como não procedeu à devida escrituração no livro registro de
controle da produção e do estoque (descumprimento de obrigação acessória) e
classificou incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul parte dos lotes
importados;
Sob a vigência dos atos concessórios em análise, o beneficiário registrou 36
importações de óleo de sassafrás. Em quinze delas a mercadoria foi classificada no
código 1515.90.90 da NCM; nas demais, no código 3301.29.90. O primeiro código
corresponde a denominação "óleo de sassafrás"; o segundo, expressão "óleo
essencial de sassafrás". No entanto, conforme veremos detalhadamente a seguir,
trata-se do mesmo produto, que deve ser corretamente enquadrado no código
3301.29.90.
Intimada da exação em tela em 29/12/2009 (fl.326), a autuada apresentou
impugnação em 27/01/2010 (fls.328 e seguintes) alegando, em síntese, que tributo
não é exigível em razão de:
O que aconteceu, em verdade, foi uma divergência de entendimentos entre a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA – código 1515.90.90) e a Polícia
Federal (código 3301.29.90) em relação ao código aplicável ao óleo essencial de
sassafrás;
O único código válido para tal produto é o que está divulgado no site do DPF, ou
seja, o 3301.29.90, que acompanha as exigências do Código Harmonizado, utilizado
internacionalmente, sendo o código 1515.90.90, utilizado para outras gorduras e
óleos vegetais";
Logo, não houve dolo ou culpa da impugnante que lhe possa ensejar a imposição
de qualquer espécie de multa;
Em vista da boa-fé da impugnante, que promoveu a classificação de seus produtos
de acordo com as orientações passadas formalmente pela própria ANVISA, não
pode ser a ela imposta qualquer penalidade. Logo, deve ser declarado nulo o auto
de infração questionado;
Em caso de bens fungíveis não se exige a identidade física absoluta dos insumos
importados com os produtos exportados;
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.619 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18302.001780/2009-12
3
Não haveria qualquer razoabilidade em se exigir que uma empresa apresentasse
estoques individualizados de óleo de sassafrás para cada uma das importações
deste bem que realizasse, se todas elas apresentam idênticas características,
apenas para atender a vinculação física;
Insta ainda lembrar que a vinculação física não é exigência criada pelo Decreto-
Lei 37/66, ao conferir fundamentação legal o regime de drawback;
A legislação evoluiu no sentido de possibilitar que a comprovação das exportações
seja feita mediante o fluxo financeiro entre as operações de importação e
exportação dos bens sujeitos ao beneficio, não havendo a necessidade, para tanto,
do livro de controle de estoque.
A 17a Turma da DRJ-SPO, em sessão datada de 06/12/2017, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 16-80.959, às fls. 1772/1790,
com a seguinte Ementa:
DRAWBACK.
O regime de suspensão de tributos deve atender aos ditames legais de sua
concessão e qualquer descumprimento, tanto dos requisitos formais como
materiais, ocasiona a exigência dos tributos e/ou contribuições previstos na
legislação tributária.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na importação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 26/12/2017 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 1800), apresentou Recurso
Voluntário em 09/02/2018, às fls. 183/204.
Consta, à fl. 1801, o TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, informando que o
contribuinte acessou o Acórdão de Impugnação e a Intimação de Resultado de Julgamento na data
12/01/2018.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Como acima relatado, o Recurso Voluntário foi apresentado em 09/02/2018.
Contudo, a ciência do Acórdão da DRJ ocorreu em 26/12/2017, conforme TERMO DE CIÊNCIA
ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 1800. Logo, o prazo para apresentação do recurso se
esgotou em 25/01/2018.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.619 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18302.001780/2009-12
4
Pelo exposto, constata-se que o recurso é intempestivo, razão pela qual voto pelo
seu não conhecimento.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1848
DF CARF MF
Original